Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020111-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE JARBAS GOMES
AGRAVADA :- ALBECY ROSA DA SILVA e outros
Agravo de Instrumento n. 1020111-73.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Reconhecimento e Extinção de Relação Contratual c/c Despejo por Falta de Pagamento e de Cumprimento de Obrigações Contratuais c/c Cobrança e Obrigação de Fazer, indeferiu a imediata desocupação do imóvel.
O agravante alega que em 26-6-2018 firmou contrato de locação de imóvel comercial com Cláudio Zanotto Júnior.
Aduz que quando da renovação em junho 2019, após negociação, ficou pactuado que Albecy seria o novo locatário, e o contrato seria firmado em nome do seu filho Matheus, tendo como fiadora a filha Lorrany.
Diz que os novos locatários preencheram a ficha cadastral, receberam o contrato e entraram na posse do imóvel, porém, nunca assinaram o documento apesar das inúmeras tentativas para isso.
Afirma que em junho de 2020 notificou-os informando do vencimento do prazo da avença e pedindo a devolução do bem.
Pontua que após contato com o locador, na promessa de regularização da documentação, acordou a prorrogação e manutenção do valor em R$3.000,00.
Assevera que depois de um ano, enviou novas notificações para que houvesse a regularização ou o encerramento do contrato diante do descumprimento de diversas obrigações por parte deles, como, pendência do pagamento de energia elétrica, água, IPTU, aluguel etc.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. art. 59, §1o, IX e 37, da Lei 8.245/1991.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o imediato despejo de imóvel comercial, proferido nos seguintes termos:
(...)
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
(...)
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque o contraditório faz-se necessário no presente caso. (art.300, CPC). (Id 67595037 dos utos em primeiro grau)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão, justamente pela ausência de assinatura no contrato de locação.
O fato de haver outros documentos, por si sós, não dão a certeza do arguido, ao menos em análise sumária.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator